Tribunal: STF
Processo: RE 1592383
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Insuficiência. Argumentos genéricos. Contribuições. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Detentora do Cebas. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. RE nº 642.442-RG/RS, Tema RG nº 459: ausência de repercussão geral. Reexame de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
2.  A recorrente alega violação aos arts. 146, inc. II, e 195, § 7º, da Constituição e ao Tema RG nº 32, sustentando que a exigência de requisitos do art. 29 da Lei nº 12.101, de 2009, para o gozo da imunidade, nega vigência aos dispositivos constitucionais e ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Pede a reforma da decisão para extinguir a execução fiscal.
3. No acórdão recorrido, tratou-se de temas como retroatividade do Cebas, abrangência da imunidade (incluindo GIIL-RAT), isenção para contribuições a terceiros, incidência de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias (Tema RG nº 985), natureza indenizatória de aviso prévio e primeiros 15 dias de afastamento, e constitucionalidade do art. 35 da Lei nº 8.212, de 1991. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para sanar omissão sobre a nulidade da CDA, sem alteração do resultado.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de requisitos legais para o gozo da imunidade tributária por entidade beneficente de assistência social, conforme o acórdão recorrido, viola os arts. 146, inc. II, e 195, § 7º, da Constituição, e o Tema RG nº 32; e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral e se a análise da matéria demandaria reexame de fatos e provas ou legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5.  A recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas, o que é inviável conforme a jurisprudência consolidada. A demonstração fundamentada da repercussão geral é indispensável, mesmo em casos de repercussão presumida ou reconhecida em outro recurso.
6. Ainda que o óbice da repercussão geral fosse superado, a análise da matéria demandaria o reexame de pressupostos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional, Leis nº 11.457, de 2007, nº 12.101, de 2009, e nº 8.212, de 1991), o que é vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. A questão do preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária tem natureza infraconstitucional, conforme o Tema RG nº 459 (RE nº 642.442-RG/RS).
8.  Na decisão recorrida, aplicou-se a tese firmada no RE nº 566.622/RS (Tema RG nº 32) e foram considerados os requisitos do art. 29 da Lei nº 12.101, de 2009, cuja análise envolve aspectos infraconstitucionais e fático-probatórios.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. EFEITOS DO CEBAS. RETROAÇÃO. IMUNIDADE. RAT. ISENÇÃO. LEI Nº 11.457/07. MULTA MORATÓRIA. ART. 35 DA LEI 8.212/91. 
1. O efeito retroativo do CEBAS, para o reconhecimento do direito à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, deve ser limitado ao exercício anterior ao do requerimento de certificação (art. 3º da Lei nº 12.101/2009). 
2. A imunidade prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal alcança as contribuições para a seguridade social, inclusive a GIIL-RAT, prevista no art. 22, II, da Lei nº 8.212/91. 
3. A Lei nº 11.457, de 2007, em seu art. 3º, §5º, expressamente previu isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros para as entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições sociais e comprovem o preenchimento dos requisitos constantes do art. 55 da Lei n.º 8.212, de 1991. 
4. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de terço constitucional de férias gozadas (TEMA STF 985). 
5. O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.230.957, representativo de controvérsia, sedimentou orientação no sentido de que o aviso prévio indenizado e os valores pagos pelo empregador nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado em razão de incapacidade possuem natureza indenizatória/compensatória, não constituindo ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre tais verbas não é possível a incidência de contribuição previdenciária patronal. 
6. Conforme decidido pela Corte Especial do TRF-4, é constitucional o art. 35 da Lei nº 8.212/91, que estabelecia aumento progressivo da multa a depender de quando ocorra o cumprimento da obrigação legal.” (e-doc. 54, p. 1-2).

2. Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos “parcialmente os embargos de declaração [...] para sanar omissão apontada [dispor sobre a nulidade da CDA], sem repercussão, contudo, no resultado do julgamento ora embargado” (e-doc. 70, p. 4).

3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 146, inc. II, e 195, § 7º, da Constituição da República e ao Tema nº 32 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Sustenta que, “no exato momento em que o MM. Juízo a quo, desbordando da decisão lavrada por esta Suprema Corte, declara que a Recorrente deve cumprir requisitos estabelecidos no art. 29 da Lei 12.101/09 (que não se confunde com o art. 55, II da Lei nº 8.212/1991) para o gozo da imunidade, ele nega vigência aos arts. 195, § 7º e 146, II, ambos da Constituição Federal do Brasil” (e-doc. 78, p. 8).

3.2. Afirma que “não se fala em preenchimento de todos os requisitos do art. 29 da Lei nº 12.101/09 (como quer fazer crer a Recorrida), mas tão somente a necessidade do cumprimento do art. 14 do CTN e do art. 55, inciso II, da Lei 8.212/90. Só. Logo, impossível concordar-se com a tese esposada pelo magistrado! Isto porque, tratando-se de imunidade, que é classificada pela própria Constituição como limitação ao poder de tributar, só pode ela ser regulamentada por via de lei complementar, como determina o art. 146 da Carta Magna” (e-doc. 78, p. 9).

3.3. Pede o provimento do recurso extraordinário “a fim de que seja reformada a decisão recorrida, julgando procedente o pedido da Recorrente para extinção total da execução fiscal combatida por meio dos presentes embargos, haja vista a violação (i) dos artigos 146, II e 195 § 7º, ambos da CF/88, bem como (ii) do entendimento desta Suprema Corte a respeito da matéria, sustentado nos autos do multicitado Tema STF de Repercussão Geral nº 32 (RE 566622)” (e-doc. 78, p. 11).

4. Em contrarrazões, a União pede “que seja inadmitido o recurso ou, se examinado, que lhe seja negado provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido” (e-doc. 84, p. 19).

5. O recurso foi admitido (e-doc. 89).

É o relatório. 
 
Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
7.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:

“2.1 EXISTÊNCIA DE EVIDENTE REPERCUSSÃO GERAL 
O presente Recurso Extraordinário preenche todos os requisitos elementares a sua admissibilidade. A matéria fora prequestionada, não há que se falar em preparo pelo fato da Recorrente gozar do beneplácito da AJG e o seu pleito visa exatamente fazer valer entendimento dado por este e. STF no tema 32 (sendo a decisão recorrida, esta sim, incorreta por confrontar o decidido no referido Tema). 
Já no tocante à Repercussão Geral, elementar esta existência também, na medida em que, como já mencionado, há tema próprio no âmbito da Suprema Corte a debater a questão aqui enfrentada. Veja-se:
(...)
Ademais, este Tema (no qual se insere o debate destes autos) demonstra-se relevante do no cenário nacional, devido a importância da matéria que esta sendo debatida, qual seja, imunidade tributária destinada a entidades beneficentes de assistência social. 
Não fosse suficiente, calha destacar também que a matéria é relevante também por se tratar de matéria tributária que tem pesados efeitos sobre os cofres públicos. 
Logo, não há dúvida que qualquer decisão - favorável ou não - atingirá um grande número de contribuintes e também os próprios sujeitos ativos das relações tributárias em comento, que estarão diretamente sob o efeito desta decisão. 
Assim, em preliminar, pugna a Recorrente pela admissibilidade do presente Recurso Extraordinário e, no mérito, consoante a seguir restará demonstrado, pelo seu conhecimento e provimento.” (e-doc. 78, p. 4-5).

7.2. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

7.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).

8. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente.

9. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código Tributário Nacional e Leis nacionais nº 11.457, de 2007; nº 12.101, de 2009, e nº 8.212, de 1991. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:

“(...) Durante a vigência da referida imunidade, também não são devidas pela entidade beneficente de assistência social "as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos", em face do disposto nos §§ 5º e 6º do art. 3º da Lei 11.457/07, que outorgou uma isenção. A isenção, portanto, é para todas as outras contribuições sociais, incluindo-se, assim, as contribuições sociais para o "Sistema S", amparadas pelo art. 240, da CF, e ao salário-educação, fundado no art. 212, §5º, da CF. 
Quanto aos requisitos para fruição da imunidade, o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 566.622, cuja Ata de Julgamento foi publicada em 31.01.2020, decidiu que a lei complementar seria a forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades assistenciais, sobretudo no que se refere às contrapartidas a serem por elas observadas, reputando constitucional, porém, o inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91, que exigia como requisito para a imunidade, como agora o faz o "caput" do art. 29 da Lei n. 12.101/09, a entidade ser portadora do CEBAS.
Portanto, impõe-se seja aplicada a tese firmada pelo STF no RE 566.622, nos termos do art. 1.039, "caput", do CPC, de maneira que, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal, primariamente a entidade deve ser portadora do CEBAS. 
Por outro lado, o art. 29 da Lei 12.101/09, dispõe que a entidade certificada terá direito à imunidade desde que, cumulativamente, atenda a certos requisitos.
Referido preceito legal - art. 29 e seus incisos da Lei 12.101/09 - foi objeto da ADI 4.480, tendo o STF decidido que os seus incisos I e V ajustam-se ao art. 14, I, do CTN; o inciso II ao art. 14, II, do CTN e os incisos III, IV, VII e VIII ao art. 14, III, do CTN. No julgamento dos embargos de declaração opostos à ADI, em 08.02.2021, o STF conferiu-lhes efeitos infringentes, a fim de declarar a inconstitucional formal do inciso VI do art. 29. 
Diante deste contexto normativo, para fazer jus à imunidade do art. 195, §7º, da Constituição Federal e à isenção prevista na Lei 11.457/07, a entidade deve ser portadora do CEBAS e atender ao disposto no art. 14 do CTN, ao que previa o art. 55 da Lei 8.212/91 e ao que agora estabelece o art. 29 da Lei 12.101/09, excetuado o seu inciso VI.” (e-doc. 54, p. 8-9).

10. Quanto ao preenchimento de requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, rememoro que, no RE nº 642.442-RG/RS, leading case do Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: atendimento a requisitos para uma entidade beneficente ser abrangida pela imunidade tributária.

10.1. Na ocasião, ao concluir pela natureza infraconstitucional da questão e pela ausência de repercussão geral da matéria, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:

“A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
(RE nº 642.442-RG/RS, Tema RG nº 459, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011; grifos nossos).

10.2. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

10.3. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE nº 1.575.347-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, j. 18/02/2026, p. 23/02/2026).

“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Entidades beneficentes. concessão/renovação do CEBAS. Requisitos exigidos na Lei n. 12.101/2009. Art. 14 do Código Tributário Nacional. Tema 32 da Repercussão Geral. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do recurso extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042. Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 343, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral.”
(ARE nº 1.548.627-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1º/07/2025, p. 03/07/2025).

“EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.”
(RE nº 1.308.462-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator